Tribunal: STF
Processo: ARE 1507393
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - Acidentária - Revisão de "auxílio-suplementar" deferido em 1987 - Pretensão de recálculo da renda mensal inicial do benefício para que ela seja fixada em um salário-mínimo, nos termos do art. 201, parágrafo 1º, da Constituição Federal — Demanda ajuizada depois de dez anos da vigência da Medida Provisória nº 1.523-9/1997, posteriormente convertida na Lei nº 9.528/97, que deu nova redação ao art. 103, da Lei nº 8.213/91 — Decadência caracterizada — Precedentes -— Processo extinto com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil - Apelo do obreiro — Decisão mantida — Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 7º, XXXII; e 133, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    No presente caso, o benefício a ser revisto na hipótese foi concedido ao segurado em 13/03/1987 (fl. 37), ou seja, é anterior à Medida Provisória nº 1.523-9/1997, vigente a partir de 28.06.1997, posteriormente convertida na Lei nº 9.528/97, que deu nova redação ao art. 103, da Lei nº 8.213/91, e instituiu o prazo decadencial de dez anos para a revisão do ato de concessão do benefício.



    Assim, considerando que a ação somente foi proposta em 17.06.2023, conforme consulta feita por este gabinete aos dados do processo constantes no sistema SAJ, depois de mais de dez anos da data de vigência da referida Medida Provisória, era mesmo caso de se admitir a decadência do direito à revisão postulada na hipótese.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente